Tribunal: TJDFT
Processo: 0732024-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENSAL BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. CRITÉRIO SUBJETIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela exequente, sob o fundamento de que a renda mensal bruta superior a R$ 6.500,00 seria incompatível com a declaração de hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a renda mensal bruta superior a cinco salários-mínimos, por si só, afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e impede a concessão da gratuidade de justiça à parte exequente.
III. Razões de decidir
3. A análise da hipossuficiência deve considerar não apenas a renda bruta da parte requerente, mas também sua real disponibilidade financeira, observando critérios objetivos e subjetivos, conforme Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do DF.
4. A parte agravante apresentou documentação que demonstra renda líquida inferior ao limite de cinco salários-mínimos, além de extratos bancários e faturas que indicam movimentação financeira limitada e ausência de sinais ostensivos de riqueza.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência quando ausentes elementos que a infirmem, ainda que os rendimentos brutos ultrapassem o limite utilizado como parâmetro.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; Resolução DPDF no 140/2015, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 07.04.2025; TJDFT, Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 10.04.2025.